Tribunal: STF
Processo: RE 954418
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO PROPOSTA EM LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. CONDENAÇÃO GLOBAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO EM MÚLTIPLAS DEMANDAS, DE FORMA FRACIONADA, CONSIDERADO O NÚMERO TOTAL DE LITISCONSORTES. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA EM CASO IDÊNTICO.



    1. Mesmo em causas promovidas em regime de litisconsórcio facultativo simples, é vedado o fracionamento da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais se a condenação à verba honorária se deu em valor global, para remunerar o trabalho prestado ao conjunto dos litisconsortes. Em casos tais, o crédito de honorários é um só e está revestido de autonomia em relação ao crédito principal, com ele não se confundindo (princípio da autonomia dos honorários de sucumbência).



    2. Precedente em caso idêntico: RE 949.383-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 17/5/2016).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.